Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-62.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ARTIGOS 118 E 120 DO CPP.
I - Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, será mantida a constrição de bens vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual.
II – Há indícios de que o bem que se pretende a restituição se vinculava aos ilícitos apurados nos autos principais, quando o maquinário apreendido é utilizado para terraplanagem de condomínio irregular e no contexto de crime ambiental.
III - Ainda que tenham sido juntados documentos comprobatórios sobre a propriedade do bem, havendo indícios de que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam que estaria sendo utilizado para a prática de crimes ambientais, somente se poderá concluir pelo desinteresse da coisa apreendida após o trânsito em julgado da sentença final do processo
IV - Recurso conhecido e desprovido.